Tribunal: STF
Processo: ARE 1519418
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Rescisão contratual. Compromisso de compra e venda. Índice de correção. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Repercussão geral. Fundamentação genérica.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência dos pedidos.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas 279 e 454/STF).



    5. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.